Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FACULTADO O DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES E ENCARGOS DA MORA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento extra petita a decisão que decide a lide nos limites propostos na peça vestibular. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
- Eventual irregularidade na notificação e acerca do leilão extrajudicial pode ser desconsiderada, se o devedor, por meio diverso, tomou ciência a tempo suficiente para exercer o seu direito de depositar o valor da dívida ou do melhor lanço. Não bastasse, na origem foi novamente facultado o depósito das prestações atrasadas e encargos da mora, faculdade da qual não se valeu a devedora. Não é possível decretar a nulidade se não foi demonstrado o efetivo prejuízo, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC).
- In casu, ainda que não notificada pessoalmente, a devedora previamente tomou ciência do procedimento expropriatório, tanto que ajuizou ação a fim de suspender o leilão. E realizado o leilão e expedida a carta de adjudicação, eventual direito se resolveria em perdas e danos.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.